Tribunal: TJDFT
Processo: 0001606-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001606-35.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDA: ALINE FIGUEIREDO DE TARSO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IRDR 2 JULGADO PREJUDICADO. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. ATRASO NO FINANCIAMENTO POR CULPA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sede de julgamento pelo rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF), tema n.o 970, julgado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 22/05/2019, publicado em 25/06/2019, em que se firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. Como a ré colaborou no atraso do financiamento bancário da autora, não há que se falar em culpa exclusiva da desta. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. A recorrida pede também que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado da recorrente Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 e em nome do advogado da recorrida Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003